Tribunal: TJBA
Processo: 8056407-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056407-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: EDUARDO MARCELINO DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL APARECIDO LESSA AGUIAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO JUNTO AO NOSOCÔMIO, NÃO COMUNICADA AO AGRAVADO. MORA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. TEMA 743, STJ. LEVANTAMENTO QUE DEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 537, §3º CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8056407-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Salvador, .